Tribunal: STF
Processo: AO 1967
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. VERBAS DENOMINADAS 14º E 15º SALÁRIOS PAGAS A MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS. VANTAGEM NÃO EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.